Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729408-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAGUAIA RECORRIDO: ALESSANDRO BARBOSA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESA CONDOMINIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA PESSOAL. INCLUSÃO DE ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, ou seja, nascem de um direito real sobre determinado bem, aderindo-o e acompanhando-o em suas alterações subjetivas, de modo que, se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. No mesmo sentido, o art. 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 2. Todavia, no caso, o título que lastreia a execução é um termo de acordo e confissão de dívida, assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas, constituindo um acordo de vontades, celebrado entre credor e devedor, com previsão no art. 784, inc. III, do CPC, que detém natureza pessoal, não sendo possível incluir os atuais proprietários do imóvel no polo passivo porquanto não se trata de substituição processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 361 e 1.345, ambos do Código Civil, sustentando que a celebração do termo de acordo de débito condominial não gera a novação da dívida, uma vez que não constitui nova obrigação. Defende a inclusão dos novos adquirentes do imóvel no polo passivo da execução, ainda que fundada em termo de confissão de dívida subscrito pelos proprietários anteriores. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.543.295/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à alegada afronta aos artigos 361 e 1.345, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) no caso em exame, o título que lastreia a execução é o termo de acordo e confissão de dívida (id. 89584177 na origem), conforme salientado pelo agravante na petição inicial (id. 89577084 na origem). Com efeito, o documento particular assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas constitui um acordo de vontades, celebrado entre credor e devedor, com previsão no art. 784, inc. III, do CPC, que detém natureza pessoal. Assim, a despeito de a despesa condominial, em regra, constituir obrigação de natureza propter rem, não é possível incluir os atuais proprietários do imóvel no polo passivo porquanto não se trata de substituição processual” (ID 53242513). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003